Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA.
1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de as pagar decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64).
2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em face do inadimplemento do fiduciante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.